Tribunal: TJMT
Processo: 1019564-90.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019564-90.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALERIA DA SILVA LIMA - CPF: 017.821.631-31 (APELADO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – PAGAMENTO DE PARCELAS COMPROVADO PELA CONSORCIADA – DEPÓSITOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CADEIA DE FORNECIMENTO – NÃO RECONHECIMENTO DOS VALORES PELA ADMINISTRADORA – SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA COTA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA E DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO AUTOMÁTICA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA CONFIANÇA E DO DEVER DE INFORMAÇÃO –RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA – DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO (SÚMULA 35 DO STJ) – VEDAÇÃO À RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO DE RESERVA OU MULTA CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrada a natureza consumerista da relação jurídica, a responsabilidade da administradora de consórcio é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

A não contabilização de pagamentos efetivamente realizados pela consorciada, seguida da suspensão/cancelamento da cota sem prévia e eficaz notificação, configura violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, sendo ilegítima a rescisão unilateral automática do contrato.

Reconhecida a culpa exclusiva da fornecedora, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e integral, afastando-se a aplicação das cláusulas contratuais que preveem retenções, próprias das hipóteses de desistência voluntária do consorciado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1019564-90.2022.8.11.0002

APELANTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP

APELADO: WALERIA DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.
Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
, lançada nos autos da Ação de Rescisão de Contrato com Restituição de Crédito c/c Indenização por Danos Morais nº 1019564-90.2022.8.11.0002, ajuizada por
WALERIA DA SILVA LIMA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial determinando a rescisão do contrato entabulado entre as partes,
“[...] e, por conseguinte, o ressarcimento dos valores pagos, corrigidos monetariamente pelo índice previsto no contrato ou, se não houver, pelo IGP-M/FGV - Índice Geral de Preços para o Mercado da Fundação Getúlio Vargas, a partir de cada parcela (desembolso), nos termos da Súmula nº 35 do STJ, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC), nos moldes dos pedidos da exordial”
(sic).

Ao final condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“Cuidam os presentes autos ação de rescisão de contrato com restituição de crédito c/c indenização por danos morais, ajuizada pela Sra. WALERIA DA SILVA LIMA, ora Apelada, em face da ré RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, ora Apelante, com fito precípuo de rescindir o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio sub judice, via de consequência, com condenação da Administradora ré à devolução dos valores pagos. Muito embora a Apelada tenha lido e assinado contrato com alerta expresso no sentido de que o vendedor não está autorizado a receber qualquer valor, aduz a recorrida que realizou 07 depósitos todos no importe de R$ 756,38 (de setembro/2020 à março/2021na conta da AL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI, o que impossibilitou de realizar o lance para contemplação, tendo em vista o cancelamento da cota.”
(sic).

Aduz que “
Contudo, por não conseguir ofertar lance devido o cancelamento da cota, requereu a rescisão contratual mediante restituição imediata dos valores pagos. Não obstante os judiciosos argumentos trazidos pela Apelante, uma vez que comprovou que a Apelada não deu causa ao cancelamento da cota, fantasiando tal informação, passados regular trâmite processual do procedimento regido pelo Código de Processo Civil, o MM. Juízo ‘a quo’ houve por bem julgar procedente em parte a demanda.”
(sic).

Sustenta que
“Contudo Nobres Julgadores, conforme restará amplamente demonstrado nas razões do presente recurso, com o devido respeito, r. sentença merece ser reformada, eis que, não houve vicio de consentimento ou má prestação de serviços na contratação sub judice, vez que a Apelada: (i) Após ler e assinar proposta de adesão a grupo de consórcio, assim como o seu termo de responsabilidade, contratou legitimamente Plano de Consórcio, onde toma ciência de que o vendedor não está autorizado a receber qualquer valor; bem como que, (ii) O Apelado não comprovou qualquer má prestação de serviços, seja na promessa de contemplação”
(sic).

Assevera que
“No caso relatado nos autos, verifica-se que a pretensão do Apelado versa a respeito má prestação de serviços, por ter sido a informação prestada” inadequada e enganosa” e reparação por danos materiais decorrentes de suposta promessa de contemplação. Porém, NÃO HÁ DOCUMENTOS QUE PROVAM AS ALEGAÇÕES ESPARSAS LANÇADAS NA EXORDIAL. Ora, não colacionando na petição inicial a prova documental que entende comprovar os supostos prejuízos de ordem financeira e moral, imperiosa é a constatação de preclusão temporal, a teor do que dispõe o artigo 434, do Código de Processo Civil.”
(sic)

Afirma que
“A Apelada alegou ter que realizou 07 depósitos todos no importe de R$ 756,38 (de setembro/2020 à março/2021na conta da AL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI, o que impossibilitou de realizar o lance para contemplação, tendo em vista o cancelamento da cota. Ora, a Apelada foi orientada a fazer os pagamento na conta da administradora do consorcio Reserva, conforme previsto no contrato, e ainda, foi orientada no pós venda que os pagamentos deveriam ser realizados na conta da administradora”
(sic)

Pondera que
“A Apelada assumiu o risco em realizar os depósitos na conta da representação, de forma totalmente diversa da orientação, motivo pelo qual, a administradora não acusou o recebimento dos valores em tempo hábil para regularizar o pagamento. E não é só. Ou seja. Fato é que a Apelada LEU E ASSINOU O CONTRATO EM QUE ATESTA ter ciência que os vendedores não estão autorizados a receber qualquer valor, devendo ser aplicada regra estabelecida no artigo 408 do CPC/2015, segundo a qual ‘as declarações constantes do documento particular, escrito e assinado ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário’.”
(sic)

Mensura que
“Sendo certo que não houve má prestação de serviços, a devolução dos valores deve ocorrer conforme disposição contratual, isto é, somente quando da contemplação de suas cotas, como não poderia deixar de ser. [...] Já pelos fatos supramencionados, atrelado aos argumentos de tênue veracidade tal como deduzidos pela Apelada em sua malfadada inicial, é fácil concluir que razão não cabe à Apelada, o que, por si só, é caso de provimento do recurso para reformar sentença. E, nem poderia ser diferente, já que o pressuposto básico do consórcio é a solidariedade dos consorciados, que por um período determinado de tempo, se reúnem para aquisição de bens ou serviço, por meio do autofinanciamento. Ora, ainda que a Apelada alegue que houve descumprimento do contrato, tal alegação não altera a forma de devolução das parcelas pagas, sob pena de inviabilizar e comprometer o grupo consorcial.”
(sic)

Entende que
“Nobres Julgadores, deve-se deixar bem claro que o Apelado, ao assinar o contrato, teve acesso a todas as cláusulas contrárias. Nas Condições gerais do contrato, informa que a empresa Apelante tem direito a receber a taxa de administração, bem como está no art. 5º § 3o, da lei nº 11.795/2008 [...] Ressalta-se que recentemente, o E. Superior Tribunal de Justiça publicou enunciado explicitando que as Administradoras de Consórcio têm liberdade para estabelecer a taxa de administração incidente no grupo. [...] Portanto, é cabível a cobrança a título de adiantamento da taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a 10%, visto que se trata da remuneração da empresa consorciada.”
(sic)

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo,
“[...] a fim de determinar a restituição dos valores efetivamente pago na conta da Apelante, conforme disposição contratual, isto é, somente quando da contemplação da cota do consórcio e, ainda, com as deduções da multa contratual, taxa de administração, também, previstas no contrato.”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 323066382, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 323929398.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial determinando a rescisão do contrato entabulado entre as partes,
“[...] e, por conseguinte, o ressarcimento dos valores pagos, corrigidos monetariamente pelo índice previsto no contrato ou, se não houver, pelo IGP-M/FGV - Índice Geral de Preços para o Mercado da Fundação Getúlio Vargas, a partir de cada parcela (desembolso), nos termos da Súmula nº 35 do STJ, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC), nos moldes dos pedidos da exordial”
(sic).

Ao final condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Eis a sentença exarada:

“[...] Trata-se de ação de rescisão de contrato com restituição de crédito e indenização por danos morais, ajuizada por
Waleria da Silva Lima
em face de
Reserva Administradora de Consórcio Ltda.
,

partes qualificadas nos autos.

A autora alega, em síntese, que em 09/09/2020 fez adesão a um Grupo de Consórcio junto à requerida, com objetivo de ser contemplada em uma carta de crédito no valor de 50 mil reais.

Aduz que, em 17/09/2020, realizou em nome da requerida um pagamento no valor de R$ 3.456,38 a título de entrada. Após efetivar o pagamento de 7 (sete) prestações mensais, no valor de R$ 756,38, de setembro/2020 à março/2021, a requerente tentou dar um lance na oitava prestação, mas foi surpreendida com a informação via e-mail do SAC da empresa requerida que o seu contrato havia sido “suspenso” por débitos de várias parcelas, isto é, a requerida alegou que a autora somente pagou a entrada no valor de R$ 3.456,38 e que estava em débito com relação a todas as parcelas vencidas.

[...]

Quanto ao consórcio, o art. 2º da Lei nº 11.795/2008 dispõe que:

Art. 2º Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo,
com prazo de duração e número de cotas previamente determinados
, promovida por administradora de consórcio, com a
finalidade
de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica,
a aquisição de bens ou serviços
, por meio de autofinanciamento.

No que tange à contemplação, por sua vez, os arts. 22 e 24 da referida lei asseguram que:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação.

Ademais, é consabido que para se configurar o dever de indenizar, devem ser observados os pressupostos legais, quais sejam: a ação do agente (conduta), o resultado lesivo (dano) e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado. Caso contrário, não haverá ato ilícito.

Nesse contexto, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que haverá falha na prestação de serviço se contemplado o consórcio, mas não liberado o valor previsto na carta de crédito. [...]

[...]

No caso em apreço, a parte autora logrou demonstrar a existência da relação contratual com a requerida, bem como o pagamento do valor inicial e de prestações subsequentes, cuja ausência de reconhecimento por parte da administradora inviabilizou a participação em lance e a continuidade da relação contratual, o que, diante da controvérsia instaurada e da manifesta quebra da boa-fé objetiva
, justifica a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos
, observadas, no entanto, as cláusulas pactuadas e os limites contratuais aplicáveis, inclusive quanto à forma e momento da devolução, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acima colacionada.

[...]

Dessa forma, a autora faz jus tão somente à rescisão contratual e ao ressarcimento dos valores pagos, nos termos contratuais.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da autora
Waleria da Silva Lima
,

resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
determinar a rescisão contratual
e, por conseguinte,
o ressarcimento dos valores pagos
, corrigidos monetariamente pelo índice previsto no contrato ou, se não houver, pelo IGP-M/FGV - Índice Geral de Preços para o Mercado da Fundação Getúlio Vargas
[12]
,
a partir de cada parcela
(desembolso)
[13]
, nos termos da Súmula nº 35 do STJ
[14]
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC), nos moldes dos pedidos da exordial (ID 87382753).

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária (art. 84 do CPC), bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC).”
(Id. 322927850). (Destaques no original)

Pois bem. De início, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta, sem qualquer dúvida, natureza consumerista, na medida em que a apelada figura como destinatária final do serviço de administração de consórcio, enquanto a apelante se enquadra no conceito legal de fornecedora, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa constatação decorre a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da confiança e do equilíbrio contratual, os quais devem orientar tanto a formação quanto a execução do contrato, funcionando como verdadeiros vetores interpretativos da vontade manifestada pelas partes.

Prosseguindo, no que se refere à alegação recursal de inexistência de vício de consentimento ou de má prestação de serviços nas tratativas contratuais, verifica-se que a sentença recorrida não se apoiou na premissa de que teria havido promessa de contemplação imediata ou induzimento doloso da consumidora à contratação, mas, sim, na constatação de uma quebra objetiva da confiança e da boa-fé na execução do contrato, consubstanciada na não contabilização, pela administradora, de valores efetivamente pagos pela consorciada, circunstância que inviabilizou sua participação regular no grupo e culminou na suspensão da cota.

Tal conclusão harmoniza-se com o art. 422 do Código Civil, que impõe às partes o dever de observar a boa-fé objetiva tanto na conclusão quanto na execução do contrato, bem como com o art. 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo.

Ademais, embora a apelante sustente que a apelada não logrou comprovar documentalmente suas alegações iniciais, invocando o art. 434 do Código de Processo Civil, a leitura atenta dos autos revela que a autora demonstrou, de forma suficiente, a existência do vínculo contratual e a realização de pagamentos, ainda que direcionados à conta da empresa de representação.

Nesse ponto, é imprescindível sublinhar que, uma vez reconhecida a relação de consumo, mostra-se legítima a inversão do ônus da prova, já deferida em primeiro grau, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do CDC, impondo-se à fornecedora o encargo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. E, como bem salientado na sentença, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovação mínima de suas alegações, ônus este que foi adequadamente satisfeito no caso concreto.

Na sequência, ao enfrentar o argumento relativo ao pagamento realizado de forma diversa da prevista contratualmente, cumpre reconhecer que, embora o contrato contenha cláusula advertindo que o vendedor não estaria autorizado a receber valores, a análise não pode se limitar a uma leitura isolada e literal do instrumento contratual.

Isso porque o sistema consumerista repele interpretações que transfiram integralmente ao consumidor os riscos da atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor, especialmente quando o pagamento é realizado no contexto da cadeia de fornecimento, envolvendo representantes ou prepostos que atuam, ainda que indiretamente, na captação do cliente.

A responsabilidade do fornecedor, nesse cenário, é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano experimentado.

Nesse sentido, a sentença corretamente reconheceu que a ausência de reconhecimento tempestivo dos pagamentos efetuados pela consumidora, aliada à suspensão da cota sem prévia notificação eficaz, configurou falha na prestação do serviço, apta a autorizar a resolução do contrato por culpa da administradora.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada, segundo a qual o simples inadimplemento não autoriza o cancelamento automático da cota de consórcio, sendo imprescindível a observância do dever de informação e a constituição regular do consorciado em mora, sob pena de prática abusiva.

Com efeito, a documentação carreada pela autora evidencia a regularidade e tempestividade dos pagamentos efetuados ao longo da vigência do ajuste contratual (Id’s 323065922 ao 323065929), inexistindo qualquer registro de interpelação, aviso de mora ou comunicação prévia por parte da ora apelante acerca de eventual descumprimento contratual.

Cumpre ressaltar, ademais, que mesmo na hipótese de inadimplemento devidamente demonstrado, não se revela juridicamente admissível que a administradora de consórcio promova a rescisão unilateral do contrato de forma automática, sem a observância do dever de notificação prévia do consorciado.

Tal exigência mostra-se ainda mais rigorosa quando, como no caso dos autos, o consumidor se mantém adimplente em relação às obrigações assumidas.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Apelação cível interposta pela administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores pagos em contrato de consórcio c/c indenização por danos morais.

Fato relevante. O autor aderiu a contrato de consórcio para aquisição de veículo, mas após um acordo de renegociação de parcela em atraso, deixou de receber boletos para pagamento e teve sua cota cancelada sem notificação prévia.

A decisão recorrida. A sentença declarou a rescisão do contrato por culpa da administradora, determinou a restituição imediata dos valores pagos com dedução limitada, reconheceu a incidência de multa contratual em favor do autor e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do contrato de consórcio sem prévia notificação do consumidor é válido; e (ii) saber se é devida a restituição imediata e integral dos valores pagos, com multa contratual, mesmo diante da alegada inadimplência do consorciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o consorciado como destinatário final e a administradora como fornecedora de serviços.

Restou comprovado que o cancelamento da cota foi feito de forma unilateral e sem notificação prévia, após aceitação de acordo para regularização do débito.
A ausência de envio dos boletos impediu a continuidade dos pagamentos.

Constatada falha na prestação do serviço, a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da administradora, sendo devida a restituição imediata e integral dos valores pagos, com retenção apenas da taxa de administração e seguro prestamista proporcional às parcelas efetivamente quitadas.

A multa contratual, usualmente aplicada em desfavor do consorciado, deve ser aplicada em favor do consumidor, diante da quebra contratual injustificada pela administradora.

O pedido de indenização por danos morais foi corretamente indeferido, diante da ausência de comprovação de lesão a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1.
É nulo o cancelamento unilateral de cota de consórcio sem prévia notificação do consorciado.
2. Em caso de rescisão motivada por falha na prestação do serviço
, é devida a restituição imediata e integral dos valores pagos,
com dedução apenas proporcional da taxa de administração e seguro prestamista. 3. A multa contratual prevista contra o consorciado pode ser aplicada em favor do consumidor, como forma de compensação por quebra contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421, 422, 406; CPC/2015, arts. 85, §2º e §11, 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14, 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 35.”

(N.U 1004033-29.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025) (Destaquei)

Desse modo, não se pode imputar ao consumidor a rescisão contratual, cuja iniciativa partiu exclusivamente da fornecedora, sem motivação comprovada e sem o devido respeito ao dever de informação.

Assim, constatada a culpa exclusiva da fornecedora, a restituição das quantias pagas deve ocorrer de forma integral e imediata, sem incidência das penalidades previstas para desistência voluntária ou exclusão regular do grupo.

A retenção de percentuais a título de taxa de administração, fundo de reserva ou cláusula penal só se justifica quando há manifestação de vontade do consorciado em se desligar do grupo, o que não ocorreu no caso em exame.

Devida, portanto, a restituição integral, como delimitada na sentença.

A propósito, colaciono precedente deste Sodalício em caso análogo, o qual envolve a empresa apelante:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, em razão de cancelamento unilateral e imotivado do contrato de consórcio firmado com o consumidor, que se mantinha adimplente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento ou má prestação do serviço na contratação;

(ii) saber se o cancelamento do contrato sem prévia notificação ao consorciado é legítimo;

(iii) saber se é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos;

(iv) saber se há responsabilidade solidária entre as rés pela restituição e danos;

(v) saber se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que o consumidor manteve-se adimplente durante todo o período contratual, não havendo qualquer notificação prévia ou justificativa para o cancelamento do consórcio pelas fornecedoras, em violação ao dever de informação.

4. Ainda que houvesse inadimplência, a jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de notificação prévia ao consorciado para cancelamento contratual, sendo vedada a rescisão automática.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço e a ausência de inadimplemento, impõe-se a restituição imediata e integral dos valores pagos (R$ 18.576,03), devidamente corrigidos desde os desembolsos e acrescidos de juros de mora.

6. A frustração da legítima expectativa de acesso ao bem da vida pretendido, aliada à omissão das fornecedoras e ao cancelamento indevido do contrato, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso.

7. A responsabilidade solidária decorre da atuação conjunta das rés na contratação e se justifica nos termos do art. 34 do CDC, sendo irrelevante a divisão interna de receitas entre os fornecedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento: "
1. É ilegítimo o cancelamento unilateral do contrato de consórcio sem prévia notificação ao consorciado, ainda que haja inadimplemento.
2. Verificada a culpa exclusiva da fornecedora, é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consumidor.
3. O cancelamento imotivado do contrato de consórcio, frustrando a expectativa legítima do consumidor, configura dano moral indenizável. 4. A responsabilidade solidária das fornecedoras decorre da atuação conjunta e da teoria da aparência, nos termos do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VI; 14; 34; CPC/2015, arts. 373, II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. nº 1019412-51.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2024; TJMT, Ap. Cív. nº 1008302-38.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.08.2024.”

(N.U 1004451-08.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 25/10/2025) (Destaquei)

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026